Tribunal: TJSP
Processo: 1001381-79.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de abertura de crédito fixo. Regularidade do demonstrativo atualizado do débito elaborado pelo exequente reconhecida, pois contempla a evolução da dívida, delineada a aplicação sobre o principal dos encargos convencionados e expressamente indicados no cálculo, preenchidos, portanto, os pressupostos legais exigíveis na espécie. Prescindibilidade, no caso, da exibição

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de abertura de crédito fixo. Regularidade do demonstrativo atualizado do débito elaborado pelo exequente reconhecida, pois contempla a evolução da dívida, delineada a aplicação sobre o principal dos encargos convencionados e expressamente indicados no cálculo, preenchidos, portanto, os pressupostos legais exigíveis na espécie. Prescindibilidade, no caso, da exibição do cálculo analítico solicitado pelo perito, que afirmou que, com os elementos existentes nos autos, foi capaz de desenvolver o seu trabalho, atestando, inclusive, que o demonstrativo do débito exequendo levou em conta os pagamentos parciais realizados pelos embargantes. Recurso não conhecido no que tange ao pedido de exclusão da cobrança dos títulos de capitalização, uma vez que, neste aspecto, a sentença foi favorável aos interesses dos executados recorrentes. Sentença de parcial procedência dos embargos mantida. Recurso improvido, na parte dele conhecida.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, negaram provimento ao recurso.